Tribunal: TJDFT
Processo: 0798868-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DA PORTA DO ARMÁRIO DO VESTIÁRIO DA ACADEMIA. LESÃO PERMANENTE NO ROSTO DO CONSUMIDOR. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DESMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. O fornecedor somente não será responsabilizado se comprovar a inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o do CDC).
2. Na hipótese, o acervo probatório evidencia o defeito nas portas do armário localizado no vestiário masculino da academia (ID 81141225, pág. 1 e 6), a lesão (ID 81141225, pág. 2 a 5), a reclamação do autor ao substabelecimento assinada pelo gerente (ID 81141231) e a relação de causalidade entre eles, consubstanciada no laudo médico (ID 81141226).
3. Muito embora a ré alegue que a situação configura fato isolado e imprevisível, a lesão no rosto do autor caracteriza falha na prestação do serviço em razão da ausência de manutenção de suas instalações e equipamentos, não tendo sido demonstrada causa excludente apta a romper o nexo causal.
4. O dano moral é evidente. A falha no serviço resultou em ofensa à integridade física do autor além de sentimento de frustração, abalo e revolta com a falta de amparo e socorro pelos prepostos da ré.
5. No tocante ao dano estético, as fotografias apresentadas após a cicatrização (ID 81141221, pág. 5 e 6) e o laudo médico (ID 81141226) demonstram que a “cicatriz atrófica é uma alteração permanente na pele”.
6. "(...) para que fique configurado o dano estético, não é necessário que as marcas permanentes eventualmente persistentes sejam constrangedoras ou humilhantes. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica”. (Acórdão 1816397, 0703871-80.2018.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.)
7. O valor fixado a título de compensação (R$ 1.000 pelo dano moral e R$ 1.000 pelo dano estético) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
8. Quanto ao dano material, o art. 6o, inciso VI, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos ocorridos na relação e consumo. Reconhecido o dever de indenizar e comprovada a necessidade de tratamento estético para melhora significativa da cicatriz no rosto do consumidor, deve ser mantida a condenação da empresa ré pelos danos materiais, devidamente comprovados por meio de orçamentos (ID 81141227 a 81141229).
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.